Tribunal: TJDFT
Processo: 0737142-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737142-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRENDO KENEDI MONTEIRO BRASIL GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O A DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de BRENDO KENEDI MONTEIRO BRASIL GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (Homicídio Qualificado). De acordo com a denúncia, no dia 21 de março de 2020, por volta de 21h30, na quadra de esportes da Vila São José, próximo ao Centro de Saúde 02, Brazlândia-DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, em união de esforços e comunhão de desígnios com indivíduo ainda não identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra DOUGLAS DE SOUSA DE JESUS, provocando nele as lesões descritas no laudo pericial em anexo, as quais foram a causa de sua morte. O Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que o Juízo a quo usou de fundamentação genérica ou que não se coaduna com os fatos elencados nos autos. Sustenta que somente poderá ser decretada a prisão preventiva nos casos em que as medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal forem ineficazes. Salienta que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente a medida de monitoramento eletrônico são suficientes para acautelar a ordem pública, em se considerando as circunstâncias pessoais do acusado. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura, bem assim a confirmação, no mérito, da liminar. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, mormente a cautelar de monitoramento eletrônico. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar do paciente. Por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ela imputadas. Dessa forma, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço que a decisão que decretou a prisão da paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a sua segregação cautelar. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Quanto ao primeiro fundamento, a gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do acusado e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Verifica-se que as investigações apontam que o crime de homicídio que vitimou Douglas de Sousa de Jesus foi cometido pelo ora paciente em decorrência de dívida de droga, uma vez que o paciente seria o traficante que atua na área em que ocorreu o crime. A testemunha sigilosa ouvida em sede policial informa que estava com a vítima no momento do crime, tendo reconhecido um dos autores dos disparos como sendo Brendo Kenedi Monteiro Brasil Gomes, vulgo “Goiabinha”, ora paciente (ID no 19123917 – p.62). O depoimento de ID no 9123918 p. 2 deixa claro que o ora paciente é traficante de drogas na região, conforme afirma seu amigo Emerson. Verifica-se, portanto, que o crime foi cometido com extrema violência, tendo em vista a grande quantidade de disparos de arma de fogo contra a vítima (seis), o que aumentou o sofrimento. Além disso, o crime supostamente cometido pelo paciente revela sua periculosidade, pois, por motivo torpe, em decorrência de dívida de drogas, matou a vítima. O fato de o crime ter ocorrido em contexto de disputa de poder pelo tráfico de drogas também impõe a segregação cautelar do paciente, para garantia da ordem pública. Por fim, o fato de que o crime ocorreu em praça pública (quadra de esportes), revela que a ordem pública ficará abalada se o paciente for colocado em liberdade, sobretudo por decisão liminar em habeas corpus. Assim, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade social do autor, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes ou inadequadas para o caso em concreto. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, solicitando as informações. Brasília, 2 de setembro de 2020 15:45:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador